Tribunal: TJMT
Processo: 1023938-78.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023938-78.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA RODRIGUES - CPF: 593.399.001-97 (APELANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (ADVOGADO), PAULO MENDES BARBOSA - CPF: 675.784.549-00 (APELADO), LEONY VILLELA VILAR - CPF: 005.042.741-55 (ADVOGADO), P. J. B. R. (APELANTE), ROSANGELA RODRIGUES - CPF: 593.399.001-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO MENDES BARBOSA - CPF: 675.784.549-00 (APELANTE), LEONY VILLELA VILAR - CPF: 005.042.741-55 (ADVOGADO), P. J. B. R. (APELADO), ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (ADVOGADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ROBUSTA DO GENITOR. SERVIDOR COM DUPLO VÍNCULO. INOPONIBILIDADE DE DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS. CONVERSÃO PARA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos interpostos contra sentença que, em sede de ação revisional, majorou a pensão alimentícia para 1,5 salário-mínimo, convertendo o pagamento direto de mensalidades escolares em prestação pecuniária. O alimentando busca a majoração para 30% dos rendimentos líquidos do pai, enquanto o genitor pleiteia a redução do encargo para 1 salário-mínimo, alegando dívidas pessoais e dever de contribuição igualitária da genitora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais: (i) verificar se a robusta capacidade financeira do alimentante, servidor público com duplo vínculo funcional, autoriza a majoração da verba para o percentual de 30% da renda líquida; (ii) determinar se compromissos financeiros voluntariamente assumidos pelo genitor e a capacidade econômica da genitora justificam a minoração do encargo fixado na origem.

III. Razões de decidir

3. O exame da obrigação alimentar deve ser norteado pela verdade real e pelo melhor interesse da criança, admitindo-se a análise de dados obtidos em portais de transparência pública para aferição da real capacidade financeira do devedor.

4. A necessidade do alimentando, menor com 11 anos de idade, é presumida e abrange despesas com educação, saúde, lazer e subsistência, as quais devem ser garantidas de modo a preservar o padrão social compatível com a fortuna de seus ascendentes.

5. A possibilidade do alimentante restou sobejamente comprovada por meio de sua condição de servidor público com dois vínculos funcionais estáveis, revelando rendimentos que superam o mínimo existencial e permitem o suporte do encargo majorado.
6. A fixação em 1,5 salário-mínimo atende ao critério da justa medida, pois cobre a parcela preponderante dos gastos mensais do menor, sem configurar transferência indevida de patrimônio ou poupança forçada, respeitando a participação proporcional da genitora.

7. Empréstimos ou financiamentos contraídos voluntariamente pelo alimentante não constituem fundamento jurídico idôneo para a redução da pensão, dada a primazia da obrigação alimentar, que ostenta dignidade constitucional e prioridade absoluta sobre interesses patrimoniais secundários.

8. A conversão da prestação em moeda corrente e o desconto direto em folha de pagamento asseguram a autonomia da gestão dos recursos e a celeridade na satisfação da necessidade alimentar, mitigando conflitos entre os genitores.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A fixação da verba alimentar deve observar o equilíbrio do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, garantindo o desenvolvimento digno do menor sem onerar excessivamente o devedor. 2. Obrigações financeiras voluntariamente assumidas pelo alimentante não autorizam a minoração da pensão alimentícia, dada a natureza prioritária e cogente do dever de sustento da prole."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1º, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 435, 529 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1012703-90.2019.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1013751-20.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Sebastião Barbosa Farias, j. 28.01.2025; STJ, Súmula nº 358.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
e
recurso adesivo
interpostos, respectivamente, por
P. J. B. R.
, representado por sua genitora,
Rosângela Rodrigues
, e por
PAULO MENDES BARBOSA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, id. 367322930.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para majorar os alimentos devidos pelo requerido ao menor para o patamar de 1,5 (um e meio) salário-mínimo mensal, determinando, simultaneamente, a conversão da prestação
in natura
(pagamento de mensalidades escolares) para a modalidade
in pecunia
. Restou mantida a obrigação do genitor quanto ao custeio de despesas extraordinárias de saúde, conforme pacto anterior.

Em suas razões recursais (id. 367322938), o apelante
P. J. B. R.
, representado por sua genitora,
Rosângela Rodrigues
sustenta a necessidade de reforma da sentença para que a verba alimentar seja fixada em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor. Argumenta que a capacidade financeira do alimentante é superior àquela considerada na sentença, apresentando holerites que indicariam rendas líquidas expressivas, atingindo picos de até R$ 28.727,06 em meses com gratificações. Alega que as necessidades do menor, agora com 11 anos, são crescentes e que o valor arbitrado é insuficiente e desproporcional à fortuna do pai.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido sob o id. 367322949, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do apelo e a preclusão quanto à juntada de documentos novos. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O requerido interpôs recurso adesivo em id. 367322950, pleiteando a redução da pensão para o patamar de 1 (um) salário-mínimo. Defende que o dever de sustento deve ser rateado de forma equânime entre os genitores, sustentando que a genitora possui capacidade financeira equivalente à sua. Afirma que o valor de 1,5 salário-mínimo sobrecarrega seu orçamento, violando o princípio da proporcionalidade insculpido no art. 1.703 do Código Civil.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, id. 367322952, manifestando-se pelo seu integral desprovimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, recomendando a integral manutenção da sentença objurgada (id. 3720028600).

Preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Conforme o explicitado, versam os autos acerca dos
recurso de apelação
e
recurso adesivo
interpostos, respectivamente, por
P. J. B. R.
, representado por sua genitora,
Rosângela Rodrigues
, e por
PAULO MENDES BARBOSA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, id. 367322930.

Os recursos são tempestivos e preencheem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto à alegação de preclusão para a juntada de novos documentos (holerites de transparência pública), embora o art. 435 do CPC limite a produção de prova documental, em sede de direito de família, e especificamente em ações de alimentos, vigem os princípios da verdade real e do melhor interesse da criança. Documentos que demonstram a variação da capacidade financeira do alimentante, extraídos de portais oficiais, podem ser examinados pelo julgador para a aferição do binômio alimentar, sem que isso configure inovação indevida, desde que respeitado o contraditório.

Portanto, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e
passo ao exame meritório conjunto vez que ambos requerem a análise do binômio possibilidade/necessidade
.

A sentença recorrida estabeleceu:

21. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com espeque no art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil,
julgo parcialmente procedente o pedido
veiculado no petitório inaugural, para majorar os alimentos devidos pela parte requerida ao menor, fixando-os no patamar de 01 (um) salário mínimo e meio, a serem descontados mensalmente, diretamente na folha de pagamento da parte demandada e depositados em conta bancária de titularidade da parte autora ou de sua representante, até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da notificação do empregador da parte requerida, nos termos do art. 529, CPC.

Ademais, fica a parte requerida dispensada da obrigação de efetuar o pagamento das despesas escolares anteriormente fixadas, uma vez que tais valores serão substituídos pela prestação alimentícia ora arbitrada, sem prejuízo do pagamento das despesas extraordinárias relacionadas à saúde, nos moldes do acordo firmado e juntado sob o ID: 169688757
.

A controvérsia cinge-se à adequação do
quantum
alimentar fixado em primeira instância, pretendendo o alimentando a sua majoração para o percentual de 30% dos rendimentos líquidos do pai, enquanto este busca a redução para 1 (um) salário-mínimo, sob o argumento de que a genitora deve arcar com parcela idêntica das despesas.

A hipótese, cinge-se à reanálise do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, insculpido no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, a fim de verificar se o encargo alimentar fixado na origem – 150% do salário-mínimo -

comporta redução diante da alegada alteração da fortuna do alimentante.

A obrigação de prestar alimentos deve ser mensurada
de modo a garantir a subsistência digna da alimentada sem, contudo, promover a ruína financeira do devedor
.

Como é cediço, a fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme preconiza o art. 1.694, §1º, do Código Civil, que estabelece: "
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
".

Nesse sentido, vejamos entendimento deste Tribunal:

(...)
3. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando a condição social do alimentando e a capacidade financeira do alimentante
. 5. A ausência de comprovação cabal da redução da capacidade financeira do alimentante impede o acolhimento do pedido revisional. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10127039020198110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

(...)
Tese de julgamento
: "
A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo imprescindível a comprovação cabal das condições financeiras do alimentante e das necessidades do alimentando para eventual revisão ou majoração
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10137512020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025) (destaquei)

Na hipótese, quanto à necessidade do alimentado, esta é presumida em razão da menoridade, sendo imperativo o dever de assistência dos genitores para assegurar o seu desenvolvimento físico, moral e educacional.

Verifica-se que este possui 11 anos de idade, fase em que os gastos com educação, saúde, alimentação e lazer são notórios e presumidos. A instrução processual demonstrou que as despesas mensais do menor orbitam o montante de R$ 3.000,00, valor este que, embora expressivo, é condizente com a realidade social vivenciada pelas partes.

À propósito:

A necessidade do filho menor de idade na percepção dos alimentos é presumida, devendo os alimentos ser fixados de acordo com as despesas inerentes a sua faixa etária e de acordo com o padrão de vida dos seus pais, incumbindo a ambos os genitores o dever de sustento, na proporção da respectiva capacidade econômica
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.013912-3/001, Relator (a): Des.(a) Nome, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/04/2023).

Cumpre pontuar que o artigo 229 da Constituição Federal dispõe sobre a obrigação dos pais assistirem os filhos menores:

Art. 229
.
Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores
, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Com efeito, ao analisar a possibilidade do alimentante, restou comprovado que é
servidor público estadual
– professor - com duplo vínculo funcional – Escola Estadual Otávio Pitaluga e Escola Militar Ernestino Veríssimo da Silva - auferindo renda líquida estável que varia entre R$ 12.000,00 a R$ 15.000,00 (somadas as rendas), além de eventuais verbas gratificadas. Tal cenário revela uma capacidade contributiva robusta e diferenciada, que permite ao genitor prover o sustento do filho em patamar superior ao mínimo existencial, garantindo-lhe a manutenção do
status quo
familiar. (id. 367322953 e id. 367322954)

Todavia, a pretensão de majoração para 30% dos rendimentos líquidos afigura-se desmedida no presente estágio. É imperativo recordar que a obrigação alimentar não se destina a transferir patrimônio ou servir de poupança forçada, mas sim a suprir o sustento e as demandas vitais do infante. O valor de 1,5 salário-mínimo (aproximadamente R$ 2.277,00) mostra-se adequado, pois cobre a maior parte das despesas fixas, restando à genitora o complemento necessário, o que atende ao dever de mútua assistência.

Por outro lado, o recurso adesivo do genitor, que clama pela redução para 1 (um) salário-mínimo, carece de amparo fático e jurídico. O argumento de que o sustento deve ser dividido matematicamente em 50% para cada genitor não encontra abrigo na melhor hermenêutica do art. 1.703 do Código Civil.

Ainda que seja possível constatar que o apelante receba eventualmente valor superior ao que alega auferir, não há como reconhecer a sua possibilidade de arcar com valor superior ao fixado na sentença por entender que ele extrapola a capacidade financeira do apelante.

A lei determina que os pais devem contribuir na proporção de seus recursos. Considerando a renda líquida do alimentante, a manutenção da pensão em 1,5 salário-mínimo não compromete seu sustento próprio. Ademais, alegados empréstimos ou financiamentos voluntariamente contraídos pelo devedor não podem ser utilizados como escusa para reduzir a obrigação alimentar, que goza de prioridade absoluta e natureza constitucional.

Nesse mesmo trilhar tragos os seguintes julgados:

Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as reais necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante . 2. Não comprovada a capacidade contributiva do alimentante para arcar com o pagamento de alimentos em valor superior, mantém-se o valor fixado em sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50044120620208130209, Relator.: Des .(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/10/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 20/10/2025)

5 . Se da análise dos elementos constantes dos autos ficar evidente a observância do binômio necessidade/possibilidade pelo julgador, impõe-se a manutenção a obrigação fixada em sentença. 6. Tendo em vista que o alimentante detém condição para contribuir para o sustento de suas filhas, sobretudo em virtude de sua capacitação profissional, do fato de falar cinco idiomas, além do exercício da atividade empresária, razoável que o encargo alimentar seja mantido no valor fixado pelo juízo.
7 . Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-DF 07305196220218070016 1628597, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/10/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)

DIVÓRCIO C.C. ALIMENTOS E GUARDA – Preliminares de cerceamento de defesa e nulidade por ausência de fundamentação afastadas-
Alimentos -Fixação – Pedido de minoração do encargo – Inadmissibilidade – Observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade - Valor adotado que melhor atende, no momento, aos critérios de justiça e equidade - Verba alimentar mantida - Recurso desprovido
. (TJ-SP - AC: 10030689120228260123 Capão Bonito, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 01/11/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2023)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, ao se manifestar nos autos, asseverou:

Com efeito,
verifica-se que a sentença recorrida examinou de forma minuciosa os elementos probatórios constantes dos autos e observou adequadamente o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, norteador das obrigações alimentares
.

Destarte, inexistindo elementos aptos a demonstrar excesso ou desproporcionalidade no valor arbitrado, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida. (id. 372002860)

Ademais,

a sentença recorrida foi extremamente técnica ao converter as mensalidades escolares em pecúnia e determinar o desconto em folha de pagamento. Tal medida privilegia a autonomia da genitora na gestão dos recursos e evita conflitos constantes sobre pagamentos diretos, garantindo que o valor global de 1,5 salário-mínimo seja gerido em favor de todas as necessidades do menor, sem prejuízo da responsabilidade do pai pelas despesas de saúde já pactuadas.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença ora combatida não padece de qualquer vício de legalidade ou injustiça fática, tendo aplicado com prudência e bom senso os vetores da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e adesivo, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor de ambos os apelantes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade da parte autora em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026